Tribunal: TJSP
Processo: 1010554-89.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. Incontroversa a relação locatícia e o débito perseguido, cabe ao locatário trazer aos autos os comprovantes de quitação das parcelas devidas, a fim de elidir a pretensão inicial. Isso porque a prova do pagamento dos aluguéis e encargos se faz mediante prova documental. Ausência de tal comprovação por parte do recorrente,

Ementa:
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. Incontroversa a relação locatícia e o débito perseguido, cabe ao locatário trazer aos autos os comprovantes de quitação das parcelas devidas, a fim de elidir a pretensão inicial. Isso porque a prova do pagamento dos aluguéis e encargos se faz mediante prova documental. Ausência de tal comprovação por parte do recorrente, como lhes competia à luz do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
2. Excesso de execução não caracterizado. Cobrança fundada no termo livremente pactuado entre as partes. Higidez do título bem apontada. Recurso de apelação do embargante não provido, majorada a verba honorária da parte vencedora atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.